Tribunal: STF
Processo: AI 132433
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESDOBRAMENTO, DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO STF. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS NÃO
PREQUESTIONADOS. SUMULAS 282 E 356. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR O AGRAVO, PELOS FUNDAMENTOS BASEADOS
NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.